Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO de apelação – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Bloqueio CAUTELAR dO prontuário – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não admite dilação probatória e exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos

Ementa:
RECURSO de apelação – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Bloqueio CAUTELAR dO prontuário – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não admite dilação probatória e exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos intrínsecos à pretensão de direito material deduzida na petição inicial. 2. Ausência de comprovação, no caso concreto, dos vícios alegados (ilegalidade, irregularidade e nulidade), relativamente à instauração dos processos administrativos ora impugnados. 3. Prevalência das presunções de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, uma vez considerada a inocorrência de quaisquer vícios nos referidos procedimentos administrativos. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada. 6. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.